Tribunal: STF
Processo: AI 387596
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
1. O Tribunal Superior do Trabalho limitou-se a
 apreciar questão
processual ordinária, referente ao momento da ocorrência de coisa
 julgada e,
conseqüentemente, do termo inicial de contagem do prazo para
 proposição de ação
rescisória. A alegada ofensa à Constituição, portanto, se existente,
 seria reflexa, o
que inviabiliza o exame desta matéria em sede de recurso extraordin
ário.
                 2. O agravo regimental é recurso devidamente previsto
 no CPC no
RISTF e, na espécie, foi corretamente interposto, o que afasta a
aplicação de multa e a concessão de antecipação de tutela,
pleiteadas pelo agravado.
                 3. Agravo regimental improvido.